Tribunal: TJMT
Processo: 1000221-12.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000221-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SUELI UVEDA DE SOUZA - CPF: 793.379.021-68 (AGRAVANTE), CARRASCO & SILVA LTDA - ME - CNPJ: 09.363.674/0001-25 (AGRAVADO), FERNANDO ALVES DA SILVA - CPF: 581.060.731-49 (AGRAVADO), JEZYKA ANDREA TONHON CARRASCO - CPF: 002.812.581-98 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. PESQUISA VIA SISBAJUD. COMPANHEIRO DO EXECUTADO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA UNIÃO ESTÁVEL. PRESUNÇÃO DE COMUNHÃO PATRIMONIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa via SISBAJUD nas contas bancárias da companheira do executado, sob o fundamento de ausência de comprovação da união estável. A agravante sustenta que há indícios suficientes da relação duradoura, pública e contínua entre a companheira e o executado, o que autoriza a penhora dos bens adquiridos na constância da união.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a existência de indícios suficientes da união estável entre o executado e sua companheira autoriza a penhora de bens registrados em nome desta, limitada à meação presumida do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.725 do Código Civil estabelece que, salvo contrato escrito em sentido diverso, aplica-se à união estável o regime da comunhão parcial de bens, presumindo-se a comunicação dos bens adquiridos na constância da relação.

A jurisprudência admite a penhora de bens do cônjuge ou companheiro do devedor quando há indícios suficientes da união estável e compatibilidade do regime de bens com a meação, cabendo ao terceiro interessado demonstrar a incomunicabilidade dos bens ou valores.

No caso concreto, os elementos probatórios apresentados, como auto de prisão em flagrante, termos de declarações e fotografias, são suficientes para indicar a existência da união estável, não havendo impugnação específica do executado quanto à relação.

A penhora sobre bens do companheiro do devedor não viola direitos patrimoniais, pois se limita à meação presumida, assegurando-se o direito de impugnação caso se demonstre que os valores bloqueados são de origem exclusivamente pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A existência de indícios suficientes da união estável entre o executado e seu companheiro autoriza a penhora de bens ou valores adquiridos na constância da relação, observada a limitação à meação presumida.

Cabe ao terceiro interessado demonstrar a incomunicabilidade dos bens ou valores, podendo impugnar a penhora mediante prova da origem exclusivamente pessoal dos ativos bloqueados.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.725; CPC/2015, art. 790, IV, e art. 854, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJRS, AI nº 70084459569, Décima Oitava Câmara Cível, Rel. João Moreno Pomar, j. 12.11.2020.

TJRS, AI nº 50164424320238217000, Vigésima Quinta Câmara Cível, Rel. Fernanda
Carravetta

Vilande
, j. 26.09.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SUELI UVEDA DE SOUZA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença nº 1002156-09.2020.8.11.0018, ajuizada em face de
JEZYKA ANDREA TONHON CARRASCO, FERNANDO ALVES DA SILVA, CARRASCO & SILVA LTDA –
ME
. ,
indeferiu o pedido de pesquisa via SISBAJUD nas contas bancárias d
a companheira/
cônjuge do executado,

Sra. Paola
Wandressen
.

Para tanto, sustenta o agravante, a existência de união estável entre a Sra. Paola
Wandressen
e o executado, que as provas juntadas aos autos, notadamente imagens extraídas de redes sociais, comprovam o vínculo afetivo, o que configuraria a comunicabilidade patrimonial e autorizaria a constrição de bens.

Assevera, ainda, que a exclusão do patrimônio da companheira do executado do âmbito da execução compromete a eficácia do procedimento executivo, frustrando o adimplemento da obrigação fixada na sentença.

Pede o provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (id 262090753).

Sem contraminuta (id 267668260).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O cerne da controvérsia diz respeito à decisão que indeferiu o pedido de pesquisa via SISBAJUD nas contas bancárias da
companheira
do executado, Sra. Paola
Wandressen
, ao fundamento de que não restou comprovada a união estável entre eles.

Conforme preconiza o art. 1.725 do Código Civil, na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais o regime da comunhão parcial de bens.

Nessa linha, os bens adquiridos na constância da união comunicam-se entre os companheiros, integrando o acervo patrimonial comum.

Assim, embora a caracterização da união estável de fato demande produção de prova mais robusta, quando há indícios suficientes da existência da relação duradoura pública e contínua, a ordem jurídica autoriza, a título de garantia ao direito do credor, a penhora sobre os bens adquiridos na suposta constância da união pelo cônjuge ou companheiro do devedor.

No caso, os elementos de prova documental colacionados (auto de prisão em flagrante, termos de declarações, fotografias, entre outros) s
e
revelam suficientes
para evidenciar a união estável de fato com Fernando Alves da Silva
, sendo certo, ainda, ausência de
impugnação específica do executado nesse sentido.

Por essa razão, deve ser deferida a penhora de bens registrados em nome de Paola
Wandressen
, limitando-se a incidência sobre a meação presumida do executado.

Vale destacar que esta medida pode inclusive incentivar que eventuais interessados esclareçam adequadamente a situação patrimonial, apresentando provas em contrário.

Em arremate, os seguintes precedentes confirmam a orientação aqui adotada:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. – PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. BUSCA BACENJUD OU SISBAJUD. CÔNJUGE OU COMPANHEIRO. REGIME DE COMUNHÃO OU SEPARAÇÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE.

A busca e penhora de ativos financeiros em nome de cônjuge ou companheiro do devedor é possível desde que comprovada a união
e o regime compatível com a meação. Ao terceiro, intimado do bloqueio, incumbirá fazer prova de que pela origem os recursos não são penhoráveis ou comunicáveis, por aplicação do art. 854, § 3º do CPC/15.
Circunstância dos autos em que restou comprovada a união e o regime compatível; e se impõe a reforma da decisão para assegurar a busca e bloqueio de ativos financeiros em nome do cônjuge do executado, respeitada a disponibilidade da meação. RECURSO PROVIDO.
”

(
Agravo de Instrumento, Nº 70084459569, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em: 12-11-2020)
(grifei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL REJEITADA. PENHORA DE VEÍCULO DE COMPANHEIRO ALHEIO À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. UNIÃO ESTÁVEL. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. MEAÇÃO SUJEITA À EXECUÇÃO. I. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. Quando da interposição do recurso, a parte agravante inseriu corretamente as informações referentes à representação processual da agravada, ausente prejuízo à sua defesa ou qualquer outra espécie de nulidade. II. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO VEÍCULO. A meação da devedora sobre veículo registrado em nome de seu companheiro responde pela dívida em execução, nos termos do artigo 790, IV, do Código de Processo Civil. Conjunto probatório que corrobora a existência de união estável e a aquisição onerosa do veículo pelo companheiro durante o período de convivência, presumido o regime da comunhão parcial de bens, conforme artigo 1.725 do Código Civil. Penhora deferida sobre a integralidade do bem, resguardada a quota-parte devida ao terceiro estranho à lide sobre o produto da futura alienação. Precedentes da Corte e do Superior Tribunal de Justiça. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE
INSTRUMENTO
”
.
(
Agravo de Instrumento, Nº 50164424320238217000, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fernanda
Carravetta

Vilande
, Julgado em: 26-09-2023)
(grifei)

No contexto em exame, é caso de deferi
r
, portanto, a pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD em nome de Paola
Wandressen
, companheira do executado, observando-se que eventual bloqueio deve se limitar à metade dos valores encontrados, em razão da presunção de comunicação patrimonial prevista no artigo 1.725 do Código Civil. Caso a parte interessada alegue e comprove que os valores são de origem exclusivamente pessoal, fica resguardado seu direito de impugnação no juízo de origem.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para deferir a penhora, via
SISBAJUD,
de valores
existentes em contas bancárias ou aplicações financeiras porventura existentes em nome de Paola

Wandressen
, limitado à metade do valor executado pela ora agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025